Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. COMUNHÃO PARCIAL. EMPRÉSTIMO OBTIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de partilha das dívidas consubstanciadas em empréstimos bancários contraídos por um dos cônjuges na constância do casamento.
2. A regra prevista no art. 1643, inc. II, do Código Civil, faculta aos consortes a obtenção de empréstimos para a aquisição de itens necessários à economia doméstica. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 1644 do mesmo diploma legal os cônjuges estão solidariamente obrigados ao adimplemento dessas dívidas.
3. Presume-se que o empréstimo contraído por um dos cônjuges durante o matrimônio tenha sido revertido em benefício da entidade familiar. Ausente a prova em contrário, as parcelas a serem pagas após a separação devem integrar a partilha.
4. A presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges deve ser ilidida por aquele que pretende resguardar sua meação.
5. No caso em deslinde devem ser partilhadas as dívidas decorrentes de empréstimos contraídos até o mês de março de 2011.
6. Apelações conhecida e desprovida.